Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-62.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VÍCIOS DO CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CONTRATO CLARO E EXPRESSO QUANTO AO TIPO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor/apelante para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de consórcio, de restituição de valores e de indenização por danos morais.
2. Na sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que restou demonstrado que o apelante detinha plena ciência de que estava a aderir a um consórcio.
3. Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deixou de analisar elementos essenciais, defendendo que foi induzido em erro mediante publicidade enganosa, pois acreditava ter contratado financiamento quando, na verdade, foi levado a aderir a um consórcio inexistente, sem credenciamento junto ao Banco Central e sem comprovação da existência de grupos, sorteios ou regras de restituição.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se, diante das alegações do apelante de ter sido induzido em erro por publicidade enganosa, ausência de informações claras, inexistência de consórcio regular e vício de consentimento, a sentença deve ser reformada para reconhecer a nulidade do contrato firmado e determinar a restituição dos valores pagos, além da eventual condenação por danos morais, ou se deve ser mantida a conclusão do juízo de origem de que o apelante detinha plena ciência da natureza do contrato de consórcio, inexistindo ilicitude ou falha na prestação das informações capazes de invalidar o negócio jurídico.

III. Razões de decidir
5. Não configurado o vício do consentimento quando o contrato firmado — devidamente assinado pelo consumidor — indica de forma expressa tratar-se de adesão a consórcio, contendo cláusulas claras sobre o modo de contemplação (sorteio ou lance) e declarações inequívocas de ciência, afastando a alegação de erro substancial ou de induzimento a negócio diverso.
6. Ausentes provas de dolo, porquanto inexistente qualquer promessa contratual de contemplação imediata ou prazo garantido, além de constar no instrumento contratual declaração expressa de que não houve garantia de contemplação em prazo determinado.
7. Não demonstrada coação, à medida que não há notícia de ameaça ou pressão indevida capaz de tolher a liberdade do contratante, que subscreveu voluntariamente o instrumento, sem alegar falsidade da assinatura.
8. Inaplicáveis as hipóteses de estado de perigo e lesão, pois não evidenciada situação de urgência explorada pelas apeladas, tampouco prestação desproporcional decorrente de inexperiência ou necessidade premente.
9. Dever de informação observado, uma vez que o contrato apresenta linguagem clara, destacando a natureza do negócio jurídico celebrado, atendendo ao disposto no art. 6o, III, do CDC.
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o art. 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o art. 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pelas apeladas.

IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 138 a 157, 186 e 188, I, todos do Código Civil.
Art. 6o, inciso III e 54, inciso IV, ambos do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1755076, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL.
TJDFT, Acórdão 1346421, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL.
TJDFT, Acórdão 2003109, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL.